Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0704425-59.2020.8.07.0001, proposta por VALTERCIDES DOS SANTOS CORDEIRO em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o custeio da internação. Por meio do despacho de id 16911100, o agravante foi instado a se manifestar se persistia o interesse no recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Em resposta, peticionou requerendo a desistência do recurso (id 17280226). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator